Tribunal: STF
Processo: RHC 239982
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Renato Tristão Machado Junior. (eDOC 109)



    Em uma petição de 122 laudas, o recorrente pleiteia, em síntese:



    “No mérito, que o pedido liminar de efeito suspensivo seja confirmado em definitivo, para que haja o provimento deste RECURSO ESPECIAL interposto; para que reformando o acórdão recorrido, o réu Renato seja absolvido, com a devolução de sua arma, bem como seja limpo o seu nome, não mais constando em nenhuma anotação criminal, que se possa pesquisar. 4. Ainda no mérito, caso não absolvido o réu Renato, que seja extinta sua punibilidade, diante da prescrição da pretensão punitiva retroativa (artigos 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 117, I, IV, do Código Penal), em razão de qualquer um dos fundamentos a seguir(...)Por ser matéria de ordem pública, requerida a tempo e modo oportunos, em 30.05.2019 (índice 1259 e partes seguintes destes autos), se ultrapassados os pedidos anteriores de mérito, é que se requer mais uma vez que seja reconhecida a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do réu Renato no âmbito do processo 0029966-07.2017.8.19.0002 e do feito desmembrado n. 0063488- 25.2017.8.19.0002, com fulcro no art. 107, III do Código Penal, dada a aplicação dos art. 2º do Código Penal, ante a vigência do DECRETO Nº 9797 DE 2019 do Presidente JAIR MESSIAS BOLSONARO, cuja íntegra já foi anexada a estes autos juntamente com a documentação, que comprova que o pedido de porte é muito anterior aos fatos desta ação penal, bem como extintos todos os efeitos da condenação e restituída a arma do réu Renato 6. Insistindo este E. Tribunal Superior pela não consideração dos pedidos de mérito antes formulados, que ao menos a sentença de fls. 2118/2138; declarada e integrada as fls. 2186, que após foi confirmada pelos acórdãos de fls. 2776 e 2996, do TJRJ, seja anulada com a conversão do julgamento em diligências para que seja oportunizada nova defesa, mediante intimação pessoal, bem como sejam resguardados o direito de produção de provas, que serão oportunamente requeridos, já que agora, como se lê nas alegações finais do MP (índice 1737), NÃO é mais do crime de porte compartilhado, que se acusa, e sim de crime e fatos diversos tudo que remonta em verdade a fato ocorrido a mais de cinco anos e cinco meses atrás (fato de 25.06.2017) 7. De igual forma, caso não haja a reforma da sentença, que se apelou e foi confirmada pelos acórdãos de fls. 2776 e 2996, do TJRJ, que seja determinada a suspensão do processamento deste feito enquanto não transitar em julgado as cartas testemunháveis n. 0039815-38.2019.8.19.0000 e 0041351- 84.2019.8.19.0000, hoje ambas ainda em regular tramitação 8. Por fim, se ultrapassados todos os pedidos anteriores, que seja anulada a sentença de fls. 2118/2138, declarada e integrada as fls. 2186, que foi confirmada pelos acórdãos de fls. 2776 e 2996, do TJRJ, para que ao menos sejam julgados na mesma sentença o suposto crime praticado pela suposta vítima Felix (art. 339 e 342 do Código Penal), e o suposto crime praticado pela testemunha Julyana (art. 342 do Código Penal), esposa da suposta vítima Felix, haja vista o que se expôs e fundamentou nas alegações finais de fls. 1763/2054, de tudo atento ao julgado recente do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA– a palavra de uma pessoa não vale mais que a da outra 9. Independentemente dos pedidos anteriores, que seja determinada a retificação da errônea informação, que até hoje consta tanto na movimentação de internet deste E. Tribunal (site TJRJ), como junto ao cartório distribuidor de Niterói/RJ, qual seja, que o ora réu responde por "Homicídio Simples (Art. 121, caput - CP) / 2 VARA CRIMINAL DISTRIBUIDA EM 04/06/2019 E REGISTRADA EM 05/06/2019 CLASSE: Acao Penal - Procedimento Ordinario ASSUNTO: Homicidio Qualificado (Art. 121, Par. 2o - Cp), inciso V; Crime Tentado N, 077-03009/2017 ", quando na verdade é o caso " PORTE COMPARTILHADO ", consoante denúncia formulada e aceita judicialmente por juízo diverso (índice 361), do que prolatou a sentença (índices 2118 e 2186), que se apelou e foi confirmada pelos acórdãos de fls. 2776 e 2996, do TJRJ. (eDOC 109, p. 112)



    Decido.



    O presente reitera questão decidida nos autos do HC 191.412, em cujos autos a Segunda Turma se manifestou em acórdão assim ementado:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Para a obtenção de autorização para o porte de arma, não basta que o requerente integre categoria profissional para a qual se concedeu tal direito. Necessidade de satisfação de todos os requisitos legais, a exemplo de capacidade psicológica e técnica. 3. Ademais, ainda que o requerente satisfaça todos os requisitos, como o agravante afirma que satisfez, somente não há crime após a formalização da autorização. Necessidade de controle administrativo pelo SINARM. 4. Réu que tumultua o processo e impede o fim da instrução. Desmembramento. Inocorrência de ilegalidade. 5. Agravo improvido.



    Esta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019). 



    É inteiramente irrelevante que se impugne novo ato coator proferido pelo STJ, porquanto o pedido é o mesmo, verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. Alegação de que os atos impugnados são distintos. Irrelevância. Os pedidos formulados nos distintos atos coatores são os mesmos, de modo a configurar mera reiteração. 3. Supressão de instância. 4. Agravo desprovido.” (AgR no HC 194.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.2.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente